Tribunal: TJMT
Processo: 1007073-18.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007073-18.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RICARDO EZAKI HATTORI - CPF: 030.792.031-35 (AGRAVADO), LOURIVAL LEONIDIO BATISTA - CPF: 077.279.398-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007073-18.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:
RICARDO EZAKI HATTORI.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. PAGAMENTO PARCIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. LEGALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou o prosseguimento da execução em face de devedor solidário, bem como autorizou a constrição de ativos financeiros via SISBAJUD, diante da existência de saldo devedor remanescente, não obstante pagamento parcial realizado por um dos coobrigados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o pagamento parcial realizado por um dos devedores solidários implica extinção da execução em relação aos demais; e (ii) é legítima a constrição de ativos financeiros do devedor remanescente como meio de satisfação do crédito.

III. Razões de decidir

3. A solidariedade passiva, nos termos dos arts. 264 e seguintes do CC/2002, confere ao credor a prerrogativa de exigir o cumprimento integral da obrigação de qualquer dos devedores, não havendo fracionamento automático da dívida em razão da pluralidade de sujeitos passivos.

4. O pagamento parcial realizado por um dos devedores não extingue a obrigação, subsistindo o saldo remanescente exigível dos demais coobrigados, conforme expressa previsão do art. 275 do CC/2002.

5. A formação de litisconsórcio passivo no cumprimento de sentença não altera a natureza jurídica da obrigação solidária, tampouco impõe limitação da cobrança à quota-parte de cada devedor.

6. A extinção da execução pressupõe a satisfação integral da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015, circunstância não verificada no caso concreto.

7. A constrição de ativos financeiros encontra respaldo nos arts. 835, inc. I, e 854 do CPC/2015, sendo legítima a utilização do SISBAJUD, inclusive de forma reiterada, como meio eficaz de satisfação do crédito, especialmente diante da persistência do inadimplemento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O pagamento parcial realizado por devedor solidário não extingue a execução, subsistindo a responsabilidade dos demais pelo saldo remanescente. 2. É legítima a constrição de ativos financeiros por meio do SISBAJUD como instrumento de efetivação da tutela executiva, enquanto não satisfeita integralmente a obrigação.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007073-18.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:
RICARDO EZAKI HATTORI.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, que determinou a constrição de ativos financeiros dos executados, via SISBAJUD, inclusive na modalidade denominada “teimosinha”, até o limite do crédito remanescente.

Narra o agravante que, embora condenado solidariamente, efetuou o pagamento daquilo que entende corresponder à sua cota-parte da obrigação, sustentando que, tendo o exequente promovido o cumprimento de sentença contra todos os devedores, não poderia ser compelido ao adimplemento do saldo remanescente.

Com base nessa premissa, pugna pela reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da extinção da execução em relação a si, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Liminar indeferida, nos termos da decisão de Id. 347461351.

Contrarrazões foram apresentadas, nas quais o agravado sustenta, em síntese, a correção da decisão recorrida, ao argumento de que a obrigação possui natureza solidária, de modo que o pagamento parcial não exime o devedor da responsabilidade pelo saldo remanescente, sendo legítimo o prosseguimento da execução até a satisfação integral do crédito.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se à verificação da possibilidade de prosseguimento da execução em face de devedor solidário que efetuou pagamento parcial da obrigação, bem como à análise da legalidade da constrição de ativos financeiros determinada pelo juízo de origem.

Conforme documentado nos autos, a condenação imposta na fase de conhecimento estabeleceu a responsabilidade solidária dos réus, circunstância expressamente reconhecida pelo próprio agravante.

Verifica-se, ainda, que apenas o Banco do Brasil S.A. realizou pagamento parcial da dívida, permanecendo inadimplente o corréu, havendo, portanto, saldo devedor remanescente devidamente apurado pelo juízo
a quo.

A solução da controvérsia exige a correta compreensão do regime jurídico da solidariedade passiva, disciplinado nos arts. 264 e seguintes do Código Civil.

Pela interpretação literal do art. 275 do referido diploma, é assegurado ao credor o direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, sendo certo que, em caso de pagamento parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo restante.

Sob a ótica sistemática, a solidariedade revela-se como técnica jurídica voltada ao fortalecimento da garantia do crédito, permitindo ao credor dirigir a execução contra qualquer dos coobrigados, independentemente de divisão interna da responsabilidade.

Tal sistemática harmoniza-se com os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da segurança jurídica, evitando que o credor seja onerado pela inadimplência de um dos devedores.

No plano teleológico, a finalidade do instituto é justamente assegurar a plena satisfação do crédito reconhecido judicialmente, não se admitindo interpretação que fragilize essa garantia.

Nesse contexto, a tese sustentada pelo agravante, no sentido de que a execução proposta contra todos os devedores implicaria fracionamento automático da responsabilidade, não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

Com efeito, a formação de litisconsórcio passivo no cumprimento de sentença não altera a natureza solidária da obrigação, tampouco impõe ao credor o dever de limitar a cobrança à suposta “cota-parte” de cada devedor.

A solidariedade não se transmuta em obrigação divisível por conveniência do executado, permanecendo íntegro o direito do credor de exigir o adimplemento integral de qualquer dos coobrigados.

No caso concreto, restou incontroverso que o pagamento realizado pelo agravante foi parcial, subsistindo saldo devedor.

À luz do art. 924, II, do Código de Processo Civil, a extinção da execução pressupõe a satisfação integral da obrigação, o que não se verifica na hipótese.

Assim, não há falar em extinção do cumprimento de sentença em relação ao agravante.

No que tange à medida constritiva, a decisão agravada encontra amparo nos arts. 835, inciso I, e 854 do Código de Processo Civil, que estabelecem a preferência do dinheiro na ordem de penhora e autorizam a constrição de ativos financeiros por meio de sistema eletrônico.

A utilização da ferramenta SISBAJUD, inclusive na modalidade reiterada, revela-se adequada e proporcional, especialmente diante da existência de saldo devedor e da inércia do corréu.

Diante desse cenário, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade ou teratologia, devendo ser integralmente mantida.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026